Tribunal: TJPA
Processo: 0801042-84.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801042-84.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: DEBORAH EMANUELLY DOS SANTOS FERREIRA

AUTORIDADE: MUNICÍPIO DE BELÉM, ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO PARA, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL PÚBLICO OU PRIVADO COM UTI ADEQUADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. 1- DA IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – DEFERIDO REDUÇÃO PARA R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). 2 - PLEITO DE EXCLUSÃO DAS ASTREINTES – POSSIBILIDADE – LIMINAR CUMPRIDA – 3 - DIREITO À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO EM UNIDADE HOSPITALAR DOTADO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI). PROCEDIMENTO INDISPENSÁVEL A SUA RECUPERAÇÃO. EXEGESE DOS ARTIGOS 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICABILIDADE IMEDIATA. OBRIGAÇÃO DE QUAISQUER DOS ENTES FEDERATIVOS ASSEGURAR OS MEIOS NECESSÁRIOS AOS CIDADÃOS AO EXERCÍCIO DO DIREITO MENCIONADO.
CONCEDO A SEGURANÇA RATIFICANDO PARCIALMENTE A MEDIDA LIMINAR, EXCLUINDO AS ASTREINTES, BEM COMO CORRIJO O VALOR DA CAUSA PARA O PATAMAR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONCEDO A SEGURANÇA RATIFICANDO PARCIALMENTE A MEDIDA LIMINAR, EXCLUINDO AS ASTREINTES, BEM COMO CORRIJO O VALOR DA CAUSA PARA O PATAMAR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
, com pedido de liminar, impetrado por DEBORAH EMANUELLY DOS SANTOS FERREIRA, contra ato omissivo do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM e do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ (SESPA).

Síntese dos fatos.

A Impetrante encontra-se hospitalizada no Pronto Socorro Municipal de Belém/PA Mario Pinotti, com indicação de transferência em caráter de emergência para internação em Unidade de Tratamento Intensivo, uma vez que o referido hospital municipal não dispõe de leitos em UTI. Conforme documento oriundo do Hospital Pronto Socorro Municipal de Belém, o qual segue anexo, a paciente foi classificada como PRIORIDADE 1- URGÊNCIA, ATENDIMENTO O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL em razão de problemas de saúde renais túbulointersticiais – ABSCESSO RENAL E PERINEFRÉTICO.

Aduz que por meio de exames médicos detectaram que os problemas renais decorrem de um tumor que está localizado entre fígado e o rim direito, conforme imagem de tomografia computadorizada que segue anexo, sendo imperiosa a transferência da paciente com urgência para hospital de maior complexidade para internação em UTI e posterior cirurgia de retirada do tumor. Para tanto, a paciente foi cadastrada em 26/08/2022 no Sistema Estadual de Regulação (SER) sob o nº 5525293 e Sistema Nacional de Regulação (SISREG) sob o nº 434199221, conforme protocolo anexo.

Todavia, até o presente momento nenhum leito foi disponibilizado à impetrante que segue no Hospital Pronto Socorro Municipal de Belém/PA Mário Pinotti suportando dor lancinante e correndo sério risco de morte.

Inicialmente o feito foi distribuído no 1º grau de jurisdição, momento em que a juíza plantonista, proferiu decisão interlocutória deferindo o pedido liminar, nos seguintes termos:

“(...) Por todo o exposto, nos termos do artigo 7º da Lei nº 12.016/2009,
DEFIRO o pedido de liminar
, para determinar ao SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO de BELÉM e ao SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ, bem como ao ESTADO DO PARÁ e ao MUNICÍPIO DE BELÉM para que, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, proceda a transferência hospitalar da impetrante DEBORAH EMANUELLY DOS SANTOS FERREIRA para qualquer hospital público ou privado que possua leito com internação em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), devendo o ente público impetrado custear integralmente a transferência aqui determinada, bem como as despesas necessárias ao tratamento adequado da impetrante, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a ser revertido em favor da impetrante. (...)” – Id. 12516123 e 12516124.

A impetrante informou o juízo a quo acerca do descumprimento da decisão e pugnou a aplicação da astreinte. (Id. 12516133).

A juíza titular da 3ª Vara da Fazenda Pública determinou a intimação do Município de Belém e o Estado do Pará, para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do possível descumprimento. (Id. 12516135).

O Estado do Pará apresentou manifestação, conforme Id. 12516138).

O Estado do Pará em petição de Id. 12516139, informou que a paciente foi devidamente internada no Hospital Regional Público Dr. Abelardo Santos, no município de Belém/PA, onde está realizando tratamento especializado, conforme tela do Sistema Estadual de Regulação – SER – Id. 12516140.

O Município de Belém prestou informações, conforme Id. 12516141, pugnando pela extinção do processo, pois a impetrante foi transferida para o Hospital Regional Público Dr. Abelardo Santos, onde está realizando tratamento especializado, via Sistema Estadual de Regulação – SER (ID.76498195), conforme informações prestadas pelo Estado do Pará.

Afirma que o objeto da ação foi integralmente cumprido, com o cumprimento da liminar satisfativa, ocorrendo a perda do interesse processual, possibilitando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, CPC.

Logo em seguida, a Magistrada
a quo
declarou-se
ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE
para processar e julgar o presente feito,
determinando à Unidade de Processamento Judicial das Varas da Fazenda Pública o envio dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos do art. 161, I, c, da Constituição Estadual.

O feito foi incialmente distribuído para o Tribunal Pleno, momento em que determinei a sua remessa para Seção de Direito Público, com fulcro no art. 29, inciso I, “a”, do Regimento Interno do TJPA.

Retornando os autos à minha relatoria e considerando que não havia nenhuma diligência a ser efetuada, passei a apreciar o pedido de tutela de urgência, e após analisar os argumentos contidos no
mandamus
,
proferi decisão interlocutória afastando a preliminar de perda de interesse de agir e deferindo em favor da impetrante a tutela de urgência
, conforme Id. 12562293.

O Estado do Pará após ser intimado, informou que a paciente, ora impetrante, foi devidamente internada no Hospital Regional Público Abelardo Santos em 01/09/2022, tendo sido submetida ao procedimento de Nefrectomia a Direita no dia 12/09/2022, sem intercorrências, motivo pelo qual recebeu alta médica melhorada em 14/09/2022, conforme tela do Sistema Estadual de Regulação – SER – Id. 12713683 e 12713689.

Ao final, pugnou que o feito seja extinto sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI do CPC.

O Município de Belém, por meio do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM prestou informações pugnando os seguintes tópicos:

a) Da incompetência do juízo para processar e julgar o
presente mandado de segurança.

b) Impugnação ao valor da causa

c) Da perda superveniente do interesse processual pelo
cumprimento da liminar.

d) Da possibilidade de exclusão das astreintes.

Ao final, pugnou pelo acolhimento das preliminares apontadas, com a extinção do processo em face do cumprimento da liminar, sem a incidência de quaisquer multas e honorários advocatícios. Caso não seja esse o entendimento, pugnou pela extinção sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI do CPC.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela concessão da segurança – Id. 13046012.

É relatório.

VOTO

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Do pedido de Justiça Gratuita

O art. 98 e 99, §4º do CPC assim estebelece:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.

Diante dos documentos juntados na petição inicial, onde verifica-se que a impetrante não tem condições financeiras de suportar o ônus processual, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, sendo assim, a priori, documento suficiente para permitir lastrear a convicção deste magistrado de que a impetrante faz jus ao direito da gratuidade da justiça.

Assim,
concedo à impetrante os benefícios da assistência judiciária, na forma do art. 98 do CPC
.

Preliminares

Da ausência de interesse de agir – (preliminar arguida pelo Estado do Pará e Município de Belém).

Examinando os autos, percebe-se que a referida preliminar foi analisada por este Relator, no momento em que apreciou o pedido liminar, conforme Id. 12562293.

“(...) Em que pese o argumento apresentado pelo ente público, entendo que não merece prosperar a alegada perda do objeto da demanda visto que, o tratamento da paciente só se deu em razão do deferimento da decisão liminar, e, diante dessa constatação, cumpre esclarecer que a concessão da medida antecipatória é baseada no juízo sumário da verossimilhança das alegações da parte, tendo por finalidade tão somente ajustar, em caráter provisório, a situação das partes envolvidas, podendo, inclusive, ser revogada a qualquer tempo.

Assim, a satisfação da pretensão por meio de medida antecipatória não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado tão somente com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Com efeito, a perda do objeto litigioso ocorre quando um fato extraprocessual implicar a ausência superveniente do interesse de agir da parte, acarretando, assim, a extinção da demanda sem a resolução do mérito.

Na espécie, considerando que a satisfação da pretensão se deu por meio de antecipação de tutela, faz-se necessária a confirmação ou não em sentença de mérito, sob pena de trazer prejuízo à parte interessada, ante a possibilidade de ser cobrada pelos valores despendidos com a internação.

Assim, não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que o fato de ter sido disponibilizado a internação e tratamento no Hospital Abelardo Santos, não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendido. (...)”

Desse modo, resta superado os argumentos levantados acerca da referida preliminar.

- Da incompetência do juízo para processar e julgar o
presente mandado de segurança.

A referida preliminar foi devidamente analisada pelo magistrado
a quo,
conforme Id. 12516147.

“(...) Assim, para apreciar o presente feito, resta configurada a competência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo esta absoluta em razão da pessoa, a qual pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício, conforme disposto no art. 64, §1º, do CPC.

Diante do exposto, declaro este Juízo ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE para processar e julgar o presente feito, determinando à Unidade de Processamento Judicial das Varas da Fazenda Pública o envio dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos do art. 161, I, c, da Constituição Estadual. (...)”.

Considerando que o feito foi encaminhado a esta Corte de Justiça, não há mais que se falar em incompetência do Juízo
.

Mérito

Da impugnação do valor da causa.

O Município de Belém afirma que a impetrante atribuiu erroneamente à causa o valor de R$ 420.000,00 (quatrocentos
e vinte mil reais), visto que não observou os parâmetros do art. 292 do CPC/2015.

Afirma que nas ações que envolvam obrigação de fazer (internação em unidade hospitalar com leito em UTI), ainda que desprovida de conteúdo econômico imediato, a fixação do valor da causa deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade, não podendo a parte arbitrar quantia exorbitante por estimativa unilateral.

Na petição inicial não restou demonstrado qualquer argumento ou informação que justifique o valor atribuído à demanda, o que leva à conclusão inarredável de que o valor foi fixado aleatoriamente e sem embasamento no que dispõe o Código de Processo Civil.

Nesse ponto entendo que assiste razão os argumentos levantados pelo Município de Belém, uma vez que, a fixação de percentual (ainda que no patamar mínimo) sobre o valor da causa se revela desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo causídico, bem como às circunstâncias da demanda, como complexidade, necessidade instrutória, interposição de recursos e duração do feito, razão por que deve ser empregado o critério da equidade.

Desse modo corrijo o valor da causa para o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) com fulcro no art. 292, §3º do CPC.

Da possibilidade de exclusão das astreintes

O Município de Belém argumenta que segundo o art. 537, § 1º do CPC/15, o magistrado pode modificar o valor ou a
periodicidade ou até mesmo excluir a própria multa cominatória quando o obrigado demonstra “o cumprimento parcial superveniente da obrigação”, eis que, nessa hipótese, as astreintes serão desnecessárias.

Nessa linha, o juiz age para evitar o desvirtuamento da natureza das astreintes e a inversão da instrumentalidade do processo, pois a multa cominatória, além de possuir necessária relação de proporcionalidade com o interesse a ser protegido pela prestação da obrigação.

Pois bem.

Destaco que a liminar deferida nesse processo determinou que os as autoridades impetradas - SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO de BELÉM e ao SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ, bem como ao ESTADO DO PARÁ e ao MUNICÍPIO DE BELÉM para que, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, realizasse a transferência hospitalar da impetrante DEBORAH EMANUELLY DOS SANTOS FERREIRA para qualquer hospital público ou privado que possua leito com internação em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), devendo o ente público impetrado custear integralmente a transferência aqui determinada, bem como as despesas necessárias ao tratamento adequado da impetrante, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a ser revertido em favor da impetrante.

Considerando que a impetrante foi devidamente transferida e adequadamente tratada de sua enfermidade, tendo inclusive recebido alta hospitalar no dia 14.09.2022, conforme Id. 12713683, não havendo nos autos informações de qualquer descumprimento por parte da Fazenda Pública Municipal e Estadual, entendo que assiste razão o pleito de exclusão das astreintes.

Desse modo, defiro o pedido de exclusão das astreintes
.

Do Direito Liquido e Certo do Acesso a Tratamento Médico – Confirmação da Liminar Deferida.

O Mandado de Segurança é ação de rito especial, previsto no inciso LXIX, art. 5º da Constituição Federal e na Lei Federal nº 12.016/09 “para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

No
mandamus
, duas são as condições específicas da ação: o direito líquido e certo e a ilegalidade ou abuso de poder por autoridade coatora no ato atacado no
writ
. Logo, será líquido o direito que se apresenta com alto grau de plausibilidade, em tese; e certo, aquele que se oferece configurado preferencialmente de plano, documentalmente sempre, sem recurso a dilações probatórias.

Quanto a temática meritória os arts. 6º e 196 da CF/88 estabelecem:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015)

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No caso concreto a gravidade do estado de saúde da impetrante e a necessidade de transferência hospitalar emergencial (exames especializados), em razão de graves problemas de saúde renais túbulo-
intersticiais – ABSCESSO RENAL E PERINEFRÉTICO, devidamente comprovados por meio de documentos de Id. 12516108, 12516110, 12516116 e 12516121.

Esta Seção de Direito Público já decidiu caso semelhante, confira-se:

“CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRA ATO OMISSIVO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. REQUERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL COM MAIORES RECURSOS PARA O TRATAMENDO ADEQUADO DE MIELITE. NECESSIDADE DE SUPORTE ESPECIALIZADO EM DOENÇAS NEUROLÓGICAS E INFECCIOSAS PARA TRATAR DA PATOLOGIA APRESENTADA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. INEXISTÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. LEGITIMIDADE DO ESTADO. DIREITO À SAÚDE. ARTIGO 196, CF. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADAS. ATO OMISSIVO. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL OPHIR LOYOLA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. MULTA DIÁRIA ADEQUADA E PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA MULTA, EM RAZÃO DA NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Sendo a saúde um direito constitucionalmente garantido é dever do Estado assegurar os meios necessários para garanti-la efetivamente a todo cidadão brasileiro, ainda mais se desprovido de recursos financeiros.

2. A responsabilidade do Estado, por intermédio de sua Secretaria de Saúde, em fornecer o tratamento médico ao cidadão possui fundamento nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal.

3. A intenção da lei é a de garantir a efetiva assistência à saúde.

4. No caso, o impetrante necessita de transferência para o Hospital Ophir Loyola para tratamento neurológico adequado de Mielite.

5. O Colendo STJ possui entendimento pacífico no sentido de ser possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória (astreintes), ainda que seja contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer.

6. Segurança concedida. Decisão unânime.” (Mandado de Segurança nº 0097811-71.2015.8.14.0000, Acórdão nº 177.888, Relatora Desa. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 11/07/2017, DJe 12/07/2017)

Presente esta moldura fática e carecendo de maiores digressões ante a obviedade do direito reclamado a ratificação da medida liminar claramente se impõe.

ANTE O EXPOSTO, após rejeitar a alegação de perda de objeto
CONCEDO A SEGURANÇA RATIFICANDO PARCIALMENTE A MEDIDA LIMINAR
, excluindo as astreintes, bem como corrijo o valor da causa para o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Sem custas.

Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Servirá cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2023